Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-48.2021.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001150-48.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[M. CAETANO ROSA & CIA LTDA - CNPJ: 06.032.227/0001-03 (EMBARGADO), MATEUS ROQUE BORGES - CPF: 226.155.688-84 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE PREMISSA FÁTICA E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N. 1001150-48.2021.8.11.0012

EMBARGANTE:
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.

EMBARGADA:
M. CAETANO ROSA & CIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HDI GLOBAL SEGUROS S.A.
contra acórdão unânime (ID. 260983164) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante contra
M. CAETANO ROSA & CIA LTDA.,
e, de ofício, afastou a aplicação da Taxa Selic, substituindo-a por juros legais de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a contar da contratação (31/10/2020), nos termos da Súmula 632 do STJ, além de majorar os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

A
Embargante aduz erro de premissa fática no Acórdão, alegando que
“a falta do disco de tacógrafo obstou a averiguação dos reais motivos do acidente”,
razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

No mais, suscita contradição quanto à questão da vedação do transporte de carga própria, e, com isso, pede o acolhimento dos Embargos, emprestando-lhes efeito modificativo.

Contrarrazões ID. 262954299, pelo não conhecimento dos Embargos, ou alternativamente, pelo seu desprovimento, além da condenação da Embargante às penas do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto ao alegado erro de premissa fática e à existência de contradição, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada,
de modo que
não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

O que se nota, no caso, é o mero inconformismo da parte, o qual deve ser manifesto através da via adequada, e não por meio de aclaratórios, cujas hipóteses de cabimento são restritas.

Nesse viés, a rediscussão da matéria não se mostra cabível nesta seara, razão pela qual

NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa
do art. 1.026, §2º do CPC, contudo, advirto que a oposição de novos Embargos ensejará a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025